Tribunal: STF
Processo: RMS 38245
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE TESES RECURSAIS E DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA CONTROVERTIDA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto, em 1º.9.2021, por Orivaldo Ribeiro (e-doc. 27) contra julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 267/STF.



    I - Trata-se de mandado de segurança impetrado por Orivaldo Ribeiro, em causa própria, contra decisão monocrática prolatada pelo Min. Humberto Martins que rejeitou embargos declaratórios opostos à anterior decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial manejado pela parte. Nesta Corte, foi denegada a segurança.



    II - Nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança é a ação constitucional destinada a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” A utilização da via mandamental pressupõe um ato coator praticado por autoridade administrativa violador de direito subjetivo da parte impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, bem como a apresentação de prova pré-constituída.



    III - O que justifica o mandamus é a existência de ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora que afronte direito passível de ser comprovado de plano pela impetrante.



    IV - Em se tratando de ilegalidade derivada de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais em que não haja recurso hábil com efeito suspensivo a questionar o decisum, devendo a parte impetrante demonstrar, de todo modo, a teratologia do julgado combatido.



    V - Aliás, o art. 5º da Lei n. 12.016/2009 é taxativo ao estabelecer como regra a não concessão da segurança contra ato judicial em que exista espécie recursal com efeito suspensivo para sua impugnação ou quando a decisão judicial houver transitado em julgado.



    VI - Na hipótese dos autos, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática prolatada pelo Ministro Humberto Martins, nos EDcl no Agravo em Recurso Especial n. 1.810.323 – MT (2020/0338510-3), com o objetivo de proteger o direito líquido e certo do impetrante.



    VII - Logo, incide ao presente caso o enunciado da Súmula n. 267/STJ, a qual estabelece que "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição", haja vista que a ação mandamental não poderá ser utilizada como sucedâneo do recurso devido, sob pena de subverter o sistema recursal.



    VIII - Ao caso em mesa, tendo sido opostos embargos de declaração contra decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, sequencialmente, nos termos do § 2º do art. 21-E, c/c o art. 259, ambos do RISTJ, haveria a parte de apresentar, querendo, agravo interno para análise da matéria ao colegiado específico.



    IX - Ademais, como ressaltado, a jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo (RMS 49.410/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não está evidenciado no caso concreto. Nesse sentido: RMS 61.763/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe 18/11/2019; AgInt no RMS 59.470/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe 10/5/2019; RMS 55.471/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 23/11/2018 e RMS 54.969/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017.



    X - Agravo interno improvido” (fl. 1, e-doc. 20).



    2.  Contra essa decisão o recorrente interpôs o presente recurso ordinário, tempestivamente (e-doc. 27).



    Afirma que o “entendimento da inexistência de TERATOLOGIA não se sustentaria na medida em que toda decisão que afronta Preceitos Constitucionais Expressos é ABUSIVA E TARATOLÓGICA” (fl. 4, e-doc. 27). 



    Assevera que, “uma vez que o ora Recorrente havia denunciado a ocorrência de CORRUPÇÃO, em razão da manifesta violação do Princípio da Imparcialidade, ocorrida nos autos, desde a Instância Primária, o MS impetrado não poderia ser descartado, sob pena de o STJ se tornar conivente com atos de corrupção, impondo-se a reforma da Decisão do TJMT para não reconhecer a Deserção do Recurso Especial” (fl. 4, e-doc. 27). 



    Retoma as razões do mandado de segurança, no qual teria apontado as supostas ilegalidades no transcurso de processo judicial: a) “violação do Princípio da Imparcialidade (…) por não cumprir as normas contidas no Art. 493 do CPC, em razão do Fato Superveniente, que redundaria na Nulidade da Sentença”; b) “UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA, mormente se havendo ocorrido o abandono do imóvel, causando a Perda do Objeto”; c) no julgamento da Apelação “em que não foram observadas as normas contidas no Art. 933 do CPC, portanto citadas decisões se constituíram em NULIDADE ABSOLUTA E, CONSEQUENTEMENTE, TERATOLÓGICAS, indiscutivelmente”; e d) no recurso especial, erro da secretaria, que teria certificado equivocadamente a deserção do recurso (fl. 6, e-doc. 27). 



    Apresenta a tramitação dos recursos no processo criminal, afirmando haver teratologia das decisões judiciais impugnadas contra as quais impetrou o mandado de segurança. Argumenta que teria havido afronta ao “Princípio do Recursal do Duplo Grau de Jurisdição, (Art. 5º, LV, da CF.), do Acesso à Jurisdição, do Devido Processo Legal e outros tantos e de Tratados Internacionais de Direitos Humanos, sobretudo dos Arts. 1º e 8ª do tratado Internacional de São José da Costa Rica” (fl. 9, e-doc. 27).



     Anota que “toda a sustentação quanto ao não cabimento do Writ fora no sentido da EXISTÊNCIA DE RECURSO, pois, uma vez não cabendo o Agravo Interno, a Decisão ficara desprovida de Recurso, portanto, toda a jurisprudência trazida à colação não seria aplicável ao presente caso, sem contar a violação de Preceitos Constitucionais, o que inviabilizaria obediência ao Art. 5º da Lei 12.016/2009” (fl. 9, e-doc. 27). 



    Conclui “que o direito do ora Recorrente está insculpido nas normas dos Arts. 62 e 23 da Lei 8.245/1991, (...) no que pese caber ao advogado invocar a Lei e o juiz aplicá-la, em nenhuma das decisões até então, os juízes sequer fizeram referência às citadas normas, concluindo-se que as Leis são verdadeiramente imprestáveis, se os homens são desonestos; portanto que não adiante ter DIREITO LÍQUIDO E CERTO, nes[t]e País, se não há quem faça garantir esse Direito” (fl. 23, e-doc. 27). 



    Pede “seja reconhecida a NULIDADE DE TODAS AS DECISÕES ATÉ ENTÃO EXARADAS NOS AUTOS e provimento ao Presente Recurso, aplicando-se a Lei à espécie para determinar o cumprimento das normas contidas no Art. 62 da Lei 8245/91 e, quanto às avarias, art. 23 da citada Lei; acrescido dos respectivos IPTU, cujos recursos interpostos foram impactados por disposições impertinentes, em violação de Preceitos Constitucionais e de Tratados Internacionais de Direitos Humanos, como relatados por ser de Direito e Justiça” (fl. 24, e-doc. 27). 



    3. Em 6.10.2021, a União apresentou contrarrazões no sentido da manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 41).



    Assevera que “o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o mandado de segurança não constitui via idônea a amparar a revisão de ato de natureza jurisdicional de órgão fracionário, salvo situações de absoluta excepcionalidade, em que restar cabalmente evidenciado o caráter abusivo ou teratológico da medida impugnada” (fl. 4, e-doc. 41). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Nos termos da legislação vigente, consolidou-se jurisprudência neste Supremo Tribunal no sentido do descabimento de mandado de segurança contra decisão judicial exceto quando comprovado, de plano, teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993” (Mandado de Segurança n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 30.427, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011). 



    Como enfatizado no acórdão recorrido:



    “Ao caso em mesa, tendo sido opostos embargos de declaração contra decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, sequencialmente, nos termos do § 2º do art. 21-E, c/c o art. 259, ambos do RISTJ, haveria a parte de apresentar, querendo, agravo interno para análise da matéria ao colegiado específico.



    Ademais, como ressaltado, a jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo (RMS 49.410/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não está evidenciado no caso concreto” (fl. 5, e-doc. 20).



    6. O recorrente insiste em arguir questões de natureza fático-probatória controvertidas, para cuja solução tampouco se faz cabível a via angusta do mandado de segurança, que não se presta a substituir os recursos judiciais previstos pela legislação processual. Nesse sentido, por exemplo:



    “A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica acerca da impossibilidade de se discutir, por meio de mandado de segurança, questões controvertidas que envolvam discussão de fatos e provas. 2. Pretensão de ampliação de reserva indígena já demarcada. Processo demarcatório anterior supostamente eivado de vícios. Para o acolhimento das alegações dos impetrantes, de ausência de ocupação tradicional indígena sobre a terra a ser demarcada e da validade da demarcação anteriormente homologada, seria necessária extensa dilação probatória, o que se mostra absolutamente inviável no rito da ação mandamental. 3. Agravo regimental não provido” (MS n. 34.201 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.6.2021).



    “Não se desconhece que a existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança:



    “Mandado de Segurança. Servidor Público. Processo Administrativo. Pena disciplinar de demissão. Alegação de decisão contrária às provas dos autos e consequente desvio de finalidade do procedimento. Pretensão de reexame do conjunto fático-probatório coligido no processo disciplinar inconciliável com o rito do ‘writ’. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RMS 23.988/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)



    Registre-se que esta Corte, em sucessivas decisões, tem assinalado que o direito líquido e certo, apto a autorizar o ajuizamento da ação de mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis, de plano, mediante prova literal inequívoca (RE 269.464/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):



    “(…) direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato certo é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco.” (RTJ 83/130, Rel. Min. SOARES MUÑOZ – grifei)



    “O mandado de segurança labora em torno de fatos certos e como tais se entendem aqueles cuja existência resulta de prova documental inequívoca (…).” (RTJ 83/855, Rel. Min. SOARES MUÑOZ – grifei)



    “(…) É da essência do processo de mandado de segurança a característica de somente admitir prova literal pré-constituída, ressalvadas as situações excepcionais previstas em lei (Lei nº 1533/51, art. 6º e seu parágrafo único)” (MS n. 36.894, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 2.7.2020).



    7. O acórdão recorrido harmoniza-se com os precedentes deste Supremo Tribunal, não sendo possível, em mandado de segurança, o revolvimento de teses recursais que exigiriam reexame de matéria fática controvertida, tendo-se patenteada a carência de liquidez e certeza do direito alegado, pressuposto legal para a impetração. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora